Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737119-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NATURALE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA - ME, JAYNE DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, Processo n. 0708900-24.2021.8.07.0001, em que litiga com NATURALE - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NATURAIS LTDA – ME e JAYNE DA SILVA ALVES, indeferiu o pedido de renovação de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID 137215493, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40873380), o agravante alega que já realizou diversas diligências nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), e restaram todas infrutíferas. Afirma que tendo sido suspenso o processo por mais de um ano, o agravante requereu a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, que foi indeferida. Aduz que, visando maior efetividade e agilidade, o Judiciário firmou parcerias com a finalidade de encontrar bens dos devedores passíveis de penhora. Narra que não é necessária a demonstração de modificação da situação financeira das devedoras ou existência de bens penhoráveis para deferimento das medidas. Destaca precedentes. Assegura que o perigo na demora é evidente, tendo em vista que o credor está impedido de recuperar seu crédito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40873381). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, as pesquisas de bens solicitadas já foram realizadas e restaram infrutíferas, conforme se infere dos autos de origem. Ademais, não foi demonstrado pelo agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Verifica-se, ainda, que a concessão das medidas solicitadas encontra óbice no art. 300, §3o do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator